Tribunal: TJMT
Processo: 1021477-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIANA VALEIRO REZENDE - CPF: 059.281.571-42 (ADVOGADO), ELTON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 123.222.554-16 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYLA EDUARDA LOFIEGO DE BARROS - CPF: 025.537.311-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO (ART. 213 DO CP)
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE –
1.

AVENTADA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PERPETRADO POR AUSÊNCIA DE HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 302 DO CPP
– NÃO COMPROVADA QUE A MATÉRIA FOI ARGUIDA E ANALISADA EM 1o GRAU – VEDAÇÃO DO EXAME DIRETO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
2.

TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DO CRIME SEXUAL QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA -
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – ELEMENTOS COGNITIVOS QUE REVELAM O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO COMETIMENTO DO DELITO SEXUAL – SUPOSTOS ATOS LIBIDINOSOS QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIOS -
3. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
MODUS OPERANDI
UTILIZADO NO DELITO SEXUAL QUE DEMONSTRA A GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - PERICULOSIDADE SOCIAL DO SUJEITO DEMONSTRADA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

1.

Inexistindo elementos de prova aptos a demonstrar que a aventada ilegalidade do flagrante perpetrado, por ausência de hipótese do art. 302 do CPP, tenha sido arguida e analisada em 1o grau, impede que seja examinada diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

2.

Apenas se admite o acolhimento das teses de negativa de autoria e de insuficiência da prova da materialidade delitiva se restarem demonstradas, de forma incontestável, na prova pré-constituída no
habeas corpus
, haja vista a impossibilidade de, na via eleita, ocorrer dilação de provas, de modo que as declarações da vítima no sentido de que teria sido agarrada à força pelo paciente, que supostamente esfregou o órgão genital nas nádegas dela, são suficientes para, na via eleita, indicar os indícios de autoria e a prova da ocorrência do delito, mesmo porque,
por mais que o exame de corpo de delito se afigure útil para comprovar a prática de delitos cometidos contra a dignidade sexual, não se pode desconsiderar a palavra da vítima, pois a consumação dos ilícitos dessa natureza pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que não deixam vestígios.

3.

Devidamente justificada a prisão preventiva na necessidade de garantir a ordem pública, nesta incluída a integridade física e psíquica da ofendida, se as razões de decidir do d. magistrado singular evidenciam que
a forma de execução do delito imputado ao paciente revela uma gravidade que exacerba aquela prevista abstratamente no tipo penal, uma vez que supostamente agarrou a ofendida à força e esfregou seu órgão genital nas nádegas dela, em plena luz do dia e em local habitado por várias pessoas,
a revelar a possibilidade de, mantido em liberdade, reiterar no cometimento da conduta sexual, mesmo porque reside no mesmo conjunto de quitinetes onde mora a vítima e as declarações colhidas na repartição policial dão conta de que, provavelmente, esta não seria a primeira vez que assedia sua vizinha, o que
torna insuficiente a mera vinculação dele ao processo mediante a fixação de cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DRA. MARIANA VALEIRO REZENDE

PACIENTE

ELTON RIBEIRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão da suposta prática da conduta ilícita tipificada na norma penal incriminadora do
art. 213 do Código Penal
, em face da vítima
Rayla Eduarda Lofiego de Barros.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega a firmatária do remédio heroico a
ilegalidade do flagrante
, ante a não configuração de qualquer das
hipóteses previstas no art. 302 do CPP
, a tornar nula a decisão que converteu a custódia flagrancial em preventiva.

Lado outro, assevera que a
decisão segregatícia não se encontra idoneamente fundamentada
, porquanto lastreada em argumentos genéricos e abstratos que não demonstram de forma satisfatória o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

Nessa ordem de ideias, a patrona sustenta ainda a
insuficiência das declarações da vítima
para caracterizar os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, sugerindo, inclusive, que a imputação do fato ilícito não passa de uma armação da ofendida, que já teria demonstrado, em outras oportunidades, ter interesse amoroso no increpado, o qual é casado e sempre recusou as investidas.

Outrossim, afirma que o encarcerado é primário, sem outros registros criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa e exercente de labor lícito, além disso, possui família constituída e não apresentou qualquer resistência à prisão, a evidenciar que,
uma vez em liberdade, não teria motivos para tumultuar a ordem pública, a aplicação da lei penal e/ou a regular instrução criminal.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em liberdade, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura. E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com os documentos de ID 61875017 ao ID 61875034.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que a douta Relatora plantonista, Exma. Des.a Maria Erotides Kneip Baranjak,
indeferiu a liminar reclamada
, por entender, ao menos
a priori
, que estão satisfeitos os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP (ID 61955993); e com o retorno do horário normal do expediente forense, o
writ
foi distribuído à minha relatoria, pelo critério do sorteio.

Em razão da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo para a impetrante emendar a inicial, o que foi devidamente cumprido com a juntada dos documentos sob o ID 62719492 ao ID 62719494.

As informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram prestadas sob o ID 63844968.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 65852459).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos do processo eletrônico que o paciente
Elton Ribeiro da Silva
se encontra preso preventivamente por cometer, em tese, o crime de estupro em face da
vítima
Rayla Eduarda Lofiego de Barros
.

1.

Da alardeada ilegalidade do flagrante perpetrado por ausência de hipótese do art. 302 do CPP.

No que se refere ao argumento defensivo de que, no caso em apreço, inexistiu hipótese de flagrante prevista no art. 302 do CPP, a tornar ilegal a custódia provisória do paciente, ressalto que nos autos eletrônicos não há qualquer elemento de prova demonstrando que a matéria tenha sido arguida e analisada pelo d. juízo singular, a impedir que seja examinada diretamente por essa Corte de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “
Impossível a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, da tese de ilegalidade do flagrante ante a alegada inocorrência das hipóteses do art. 302 do CPP, sob pena de incidir-se em indevida supressão de instância, tendo em vista que tal questão não foi analisada no aresto combatido
” (RHC 63.791/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 18/11/2015) - destaquei.

De mais a mais, é firme na jurisprudência desse Eg. Sodalício que eventuais irregularidades existentes na prisão em flagrante restam superadas com a sua conversão em preventiva, por haver novo título justificador do enclausuramento provisório, conforme se verifica do
Enunciado orientativo n.o 27
da TCCR/TJMT,
in verbibs:

“27.
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) - destaquei.

Por tais motivos, não encontro razões para considerar a prisão preventiva ora vergastada ilegal à conta da alardeada ilegalidade do flagrante perpetrado.

2.

Da aventada insuficiência dos elementos indicativos da autoria e da materialidade do crime sexual
.

Lado outro, nada obstante a impetrante sustente a insuficiência dos indícios de autoria e a ausência de prova da ocorrência do delito, não comprovou de forma incontestável a propalada inocência do increpado, sendo certo que o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (
Enunciado orientativo n.o 42 do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
).

Outrossim, ressai da oitiva da vítima
Rayla Eduarda Lofiego de Barros
que, no dia fatídico, havia saído de sua residência para comprar pão e, ao retornar, foi surpreendida pelo paciente dizendo que precisavam conversar, o que foi por ela recusado.

Contudo, não satisfeito, o increpado supostamente a agarrou pelo braço e insistiu na conversa, sendo novamente rejeitado, e, embora a ofendida tenha, aos gritos, solicitado que ele saísse de lá, o encarcerado a teria agarrado à força, por trás, e esfregado seu órgão genital nas nádegas dela, o que fez
Rayla
gritar ainda mais alto, tendo então seu algoz a soltado e saído correndo, surgindo, na sequência, a proprietária do conjunto de quitinetes, a testemunha
Maria Odília
, questionando o que havia ocorrido.

Ademais, a vítima contou na repartição policial que esta não teria sido a primeira vez que foi assediada pelo favorecido nessa ordem, o qual, em outras ocasiões, teria ido até à porta de sua casa, mostrado seu pênis e se masturbado na presença dela.

Corroborando com tais relatos, a
testemunha Maria Odília Gomes dos Santos
narrou que no dia dos fatos estava em sua residência, que fica aos fundos do conjunto de quitinetes de sua propriedade destinado à locação, quando escutou gritos de desesperos vindos do quintal e, ao sair para averiguar o que acontecia, deparou-se com uma de suas inquilinas, a vítima
Rayla
, que, desesperada e chorando muito, disse ter sido assediada por outro vizinho, o ora paciente, o qual a teria agarrado à força por trás.

Além disso, a senhora afirmou que, conquanto nunca tenha presenciado as cenas ilícitas, por diversas vezes, a ofendida reclamou do comportamento do increpado, dizendo que ele ia até a frente de sua casa, tirava o pênis para fora de suas vestes e, inclusive, em uma destas ocasiões, teria se masturbado.

Desta feita, nada obstante o suspeito negue a prática criminosa, entendo que as declarações da vítima e da testemunha Maria Odília são suficientes para, nessa via de cognição sumária, indicar o possível envolvimento dele com a prática ilícita, notadamente porque, consoante
entendimento uniformizado deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado orientativo n.o 10
da TCCR/TJMT, “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017].

E, ainda, por mais que o exame de corpo de delito se afigure útil para comprovar a prática de delitos cometidos contra a dignidade sexual, não se pode desconsiderar a palavra da vítima, que é suficiente para caracterizar a possível autoria e a materialidade delitiva, até mesmo porque a consumação dos ilícitos dessa natureza pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que não deixam vestígios.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou afirmando que “
o simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal
”
(AgRg no AREsp 1162046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

Agrego, também, que nas informações prestadas ressai que pelo crime sexual o paciente já foi denunciado e a peça acusatória devidamente recebida,
a impedir na via de cognição estreita do
mandamus
o acolhimento das teses de negativa de autoria e de ausência de prova da materialidade delitiva, pois isto exigira o afastamento do substrato fático em que se funda a denúncia, impossível de ocorrer sem dilação probatória.

Nessa esteira, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Portanto, não comprovada indene de dúvidas a alegada insuficiência dos indícios de autoria e a inexistência de elementos que demonstram a ocorrência do crime sexual, não merecem acolhida as alegações defensivas na presente impetração, devendo as matérias serem discutidas na esfera própria, que é a ação penal correlata, pelo d. magistrado singular, o qual irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pelo o que concluo inexistirem razões para afastar a medida constritiva imposta ao paciente, à conta das aventadas teses de negativa de autoria e de ausência de prova da materialidade delitiva.

3.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

No que se refere à medida segregatícia, como já esclarecido no tópico anterior, o
fumus comissi delicti

restou esclarecido nos elementos informativos contidos no caderno investigativo, em especial nas declarações da vítima, que evidenciam o possível envolvimento do encarcerado com o estupro.

Lado outro, referente à condição de admissibilidade, encontra-se presente aquela descrita no
inciso I do artigo 313 do CPP
, pois o crime imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo que supera 04 (quatro) anos; e, em relação ao
periculum libertatis
,
as razões de decidir expostas no édito segregatício indicam a necessidade da restrição à liberdade do favorecido nessa ordem para a
salvaguarda da ordem pública
, pois a forma como executado o crime indica a aparente periculosidade social que possui, uma vez que não teria demonstrado qualquer sinal de constrangimento ao supostamente agarrar à força a ofendida, esfregando seu órgão genital nas nádegas dela, em plena luz do dia, em local habitado por várias pessoas, a revelar a possibilidade de, mantido em liberdade, reiterar no cometimento da conduta sexual, mesmo porque as declarações colhidas na repartição policial dão conta de que, provavelmente, esta não seria a primeira vez que assedia sua vizinha.

Nessa toada, à semelhança do que externado pelo d. juízo
a quo
, entendo que existem elementos concretos aptos a indicar o perigo que o estado de liberdade do suspeito representa à integridade física e psíquica da vítima, merecendo permanecer sob a custódia do Estado, principalmente porque, residindo no mesmo conjunto de quitinetes onde ela habita, teria muita facilidade para novamente constrangê-la com seu comportamento lascivo.

Ademais, em sua oitiva na Delegacia de Polícia, o paciente disse que “
na verdade é ela, sua vizinha, que o acusou, que sempre ‘deu em cima’ dele, mas que ele nunca se interessou por ela”
(ID
61875036 - Pág. 3)
, sem que exista qualquer verossimilhança na versão apresentada, uma vez que, de acordo com os relatos da testemunha Maria Odília Gomes dos Santos, após ouvir gritos de desespero, encontrou a vítima no quintal “
desesperada, chorando muito e com uma sacola de pães na mão”
, dizendo que havia sido assediada pelo increpado, “
que havia agarrado ela à força pela cintura e que grudou seu corpo ao dela, por trás”
(ID
61875031 - Pág. 1), a sugerir a intenção espúria do suspeito em imputar falsamente à vítima a prática do crime de calúnia, na tentativa de afastar-lhe a autoria do delito sexual.

Destarte, como no caso dos autos revela-se patente que a forma como cometido o ilícito ultrapassa a gravidade própria do tipo penal em voga, com a possibilidade de uma vez solto o increpado cometer novas investidas sexuais em face vítima, resta evidente que o édito segregatício está idoneamente fundamentado, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firmado no sentido de que
“
A decisão que determinou a prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade social do paciente, indicada pelo destacado modo de execução do crime
”
(HC 168150, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 11-12-2019

PUBLIC 12-12-2019) – destaquei.

Portanto,
o simples fato do segregado ostentar predicados pessoais favoráveis não lhe garante a liberdade, uma vez que tais condições abonatórias, isoladamente consideradas, não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade e à segurança da ofendida, e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado no 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Da mesma forma, entendo que conceder a liberdade ao segregado mediante a sua mera vinculação às cautelares não prisionais, dispostas no
art. 319 do CPP,
por ora, apresenta-se medida temerosa, porque as restrições menos gravosas seriam inócuas para proteger todo o meio social, em especial a segurança da vítima, que poderia sofrer novas investidas sexuais perpetradas pelo increpado.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018) - destaquei.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Por tais motivos,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do favorecido nessa ordem, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
ELTON RIBEIRO DA SILVA
, mantendo-se a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020